Tribunal: TJPA
Processo: 0803182-17.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803182-17.2022.8.14.0133

APELANTE: JOSE LAIR DE SOUSA FILHO, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, JOSE LAIR DE SOUSA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE FINANCEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão da 3ª Turma de Direito Privado do TJPA que, por unanimidade, deu provimento à apelação de José Lair de Sousa Filho para condenar o banco ao pagamento de danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, mantendo a condenação por danos materiais.

2.

O embargante sustenta omissão, contradição e ausência de fundamentação no acórdão recorrido, pleiteando sua integração para fins de prequestionamento legal e, subsidiariamente, efeitos infringentes, com alegações de cerceamento de defesa e ausência de responsabilidade do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à análise da responsabilidade objetiva do Banco do Brasil e da caracterização dos danos morais;
(ii) estabelecer se a ausência de produção de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa a justificar a nulidade do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem à adoção de tese jurídica diversa da já enfrentada pelo acórdão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

4.

O acórdão recorrido examinou de forma expressa e fundamentada a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil como agente financeiro e gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, inclusive refutando a alegação de ilegitimidade passiva e de ausência de dever de fiscalização.

5.

A alegação de cerceamento de defesa foi afastada com base no art. 355, I, do CPC, tendo o colegiado concluído que o conjunto probatório – especialmente o laudo técnico apresentado – era suficiente para o julgamento antecipado do mérito, não se justificando a produção de prova pericial.

6.

A fundamentação relativa à configuração do dano moral também foi enfrentada no acórdão, que apontou a violação ao direito à moradia e à dignidade da pessoa humana em razão das más condições do imóvel adquirido, não havendo omissão ou obscuridade.

7.

O acórdão embargado considerou prequestionadas as matérias nele enfrentadas, conforme entendimento jurisprudencial, sendo desnecessária a citação expressa de todos os dispositivos legais suscitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração são incabíveis quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para reexame da matéria ou adoção de tese diversa.

2.

A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo.

3.

Consideram-se prequestionadas as matérias efetivamente enfrentadas no acórdão, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXII e 93, IX; CC, arts. 186, 927, 944; CPC, arts. 4º, 6º, 355, I, 373, II, 489, §1º, IV e VI, 1.022, 1.025, 1.026, §2º; CDC, arts. 2º, 3º, 12, 14 e 20.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI 6968/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 18.10.2022;
STF, RE 1377479 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 14.10.2024;
STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 06.09.2017;
STJ, AgInt no AREsp 661.203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 24.04.2023;
TJPA, Apelação Cível nº 0806726-67.2023.8.14.0039, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 21.07.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Banco do Brasil S.A.
, contra acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela instituição bancária e deu provimento à apelação do autor da demanda, José Lair de Sousa Filho, reformando parcialmente a sentença para condenar o banco ao pagamento de danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, sendo a ementa assim lançada:

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO COM FINANCIAMENTO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE FINANCEIRO. INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

1.Ações de apelação cível interpostas por José Lair de Sousa Filho e Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, afastando o pleito de danos morais.

2. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil como integrante da cadeia de fornecimento e o condenou ao pagamento dos custos com os reparos no imóvel, conforme laudo técnico apresentado.

3. O recurso da autora busca a condenação por danos morais, sustentando a violação à dignidade humana e moradia adequada. O Banco do Brasil, por sua vez, sustenta ausência de responsabilidade por vícios construtivos, alegando ser mero agente financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o Banco do Brasil S.A. responde civilmente por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, na condição de agente financeiro e gestor do programa;

(ii) saber se estão presentes os requisitos para a caracterização de dano moral decorrente da aquisição de imóvel com defeitos estruturais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Banco do Brasil, na condição de agente operador do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, integra a cadeia de fornecimento de serviços habitacionais, assumindo o dever de fiscalização da obra antes da liberação dos recursos, o que atrai a sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

6. O laudo técnico apresentado nos autos comprovou a existência de vícios construtivos relevantes, não impugnados por prova técnica em sentido contrário, caracterizando falha na prestação do serviço por parte do fornecedor.

7. O comprometimento da habitabilidade e da segurança do imóvel atinge direito fundamental à moradia digna, o que justifica a condenação à reparação por dano moral, considerando o abalo à dignidade da pessoa humana e o sofrimento advindo das más condições do bem adquirido para residência familiar.

8. A sentença merece reforma parcial para acolher o pedido de danos morais, fixando-se a indenização no valor de R$ 10.000,00, com manutenção da condenação por danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos. Apelação de José Lair de Sousa Filho provida. Apelação do Banco do Brasil S.A. desprovida.

Tese de julgamento: “1. O agente financeiro que atua como gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 responde objetivamente por vícios construtivos no imóvel, na qualidade de fornecedor de serviços, nos termos do CDC. 2.

A existência de vícios que comprometam a segurança e a habitabilidade do imóvel adquirido para moradia familiar justifica a condenação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXII; CC, arts. 186, 389, 405, 406 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 12, 14 e 20; CPC, arts. 373, II, 487, I, 98, § 3º e 1.010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.037.483/PA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.06.2020.

Inconformado, o Banco do Brasil opôs os presentes embargos declaratórios (id. 32052421, págs. 1/15), arguindo que a decisão padece de múltiplos vícios, sobretudo omissão, contradição e ausência de fundamentação, os quais tornam necessária sua integração, inclusive para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados, à luz do art. 1.025 do CPC.

Sustenta que houve cerceamento de defesa, ao fundamento de que o acórdão embargado manteve a condenação com base em laudo técnico unilateral juntado pela parte autora, sem que houvesse produção de perícia judicial, requerida de forma expressa pelo banco desde a contestação.

Alega que a controvérsia envolve matéria de natureza técnica – vícios construtivos – cuja apuração demanda conhecimentos especializados, tornando a prova pericial imprescindível, conforme os arts. 370, 355, I, 464 e 465 do CPC. Assim, pugna pelo reconhecimento da nulidade da decisão, por indevida supressão de etapa essencial da instrução probatória.

Defende que o acórdão deixou de enfrentar os fundamentos defensivos relativos à ausência de responsabilidade objetiva ou solidária do banco, que atuou tão somente como agente financeiro intermediário, não tendo participado da construção, fiscalização ou execução da obra. Ressalta que a função do banco restringiu-se ao financiamento com repasse de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), inexistindo previsão legal ou contratual que lhe imponha responsabilidade técnica pelo imóvel. Invoca, nesse ponto, os arts. 265, 421 e 618 do Código Civil e os arts. 19 e 20 da Lei nº 5.194/66.

No que tange à condenação por danos morais, a instituição financeira sustenta a omissão quanto à fundamentação específica da decisão, que teria revertido a sentença sem indicar elementos concretos que demonstrassem a ocorrência de abalo moral indenizável. Alega que o acórdão apoiou-se em presunções genéricas, sem apontar prova de efetivo sofrimento psíquico ou violação de direito da personalidade, violando os arts. 186, 927 e 944 do Código Civil e o dever de motivação previsto no art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, bem como no art. 93, IX, da CF/1988.

Ao final, o Banco requer expressamente que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, para fins de sanar os vícios apontados e possibilitar o prequestionamento dos dispositivos legais acima referidos, conforme autorizado pela Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

Jose Lair de Sousa Filho apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id. 32234560, págs. 1/2), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente e pugnando pela sua rejeição.

É o relatório, relato do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, pelo que passo a apreciá-los.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à análise de dispositivos legais supostamente violados, os quais elenca com o intuito de viabilizar eventual interposição de recurso especial, invocando, para tanto, o prequestionamento.

Todavia, ao compulsar detidamente os autos, constato que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Pois bem, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, cito os seguintes precedentes oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão.

3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo.

4. Embargos de declaração não conhecidos

(STF - ADI: 6968 DF, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A contradição suscetível de correção mediante embargos de declaração é tipo de vício intrínseco à decisão, resultante do confronto entre as premissas ou fundamentação e a respectiva conclusão.

3. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 1377479 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional. Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Salienta-se, ainda, que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois a leitura atenta e sistemática do acórdão embargado revela, de forma inequívoca, que a questão foi expressamente analisada e rejeitada, não se configurando qualquer omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar a integração do julgado.

Com efeito, a decisão embargada examinou, de forma clara, lógica e coerente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, com especial atenção à responsabilidade objetiva do agente financeiro no contexto do financiamento habitacional de interesse social, nos moldes da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ao rejeitar a alegação de ilegitimidade passiva do banco e de ausência de responsabilidade civil, o acórdão expressamente afirmou que:

O Banco do Brasil alega que atuou exclusivamente como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não possuindo qualquer responsabilidade sobre eventuais vícios construtivos constatados no imóvel adquirido pela parte autora.

Todavia, tal preliminar não merece acolhimento.

Nos contratos firmados no âmbito do referido programa, o Banco do Brasil não se limita a exercer o papel de mera instituição financeira, mas atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo responsável, inclusive, pela fiscalização da qualidade das unidades habitacionais financiadas.

Ao assumir essa função, a instituição financeira não apenas intermedeia a concessão do financiamento, mas também detém o dever de garantir que os imóveis sejam entregues em conformidade com as normas técnicas e padrões de qualidade exigidos. Dessa forma, a omissão na fiscalização da execução das obras e a falha no cumprimento das obrigações inerentes ao programa habitacional tornam o Banco do Brasil responsável pelos vícios construtivos verificados no imóvel da parte autora.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o Banco do Brasil, enquanto gestor e representante do FAR, responde pelos vícios construtivos, conforme demonstram os seguintes precedentes:

(...)

Da mesma forma, quanto à alegação de cerceamento de defesa por indeferimento da prova pericial, ressalte-se, todavia, que o Código de Processo Civil, em seu art. 355, inciso I, permite o julgamento antecipado do mérito em hipóteses nas quais a matéria em litígio for de direito ou, quando de fato, a prova documental já apresentada for suficiente para formar a convicção do magistrado, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Na hipótese dos autos, o juízo de origem, ao verificar que a matéria em questão se encontrava devidamente instruída nos autos, decidiu pela prolação da sentença.

Com efeito, as alegações de cerceamento de defesa são acolhidas em situações onde há manifesta e comprovada necessidade probatória, o que não se verifica nos autos, vez que o contexto probatório é suficiente para o deslinde do caso.

De mais a mais, a ausência de provas adicionais não se traduz em cerceamento, mas sim em uma adequada aplicação do princípio da economia e celeridade processual, previsto no art. 4º do CPC.

Destarte, eis a jurisprudência deste TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA REFERENTE A VEÍCULO AUTOMOTOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. DÉBITOS DE MULTAS E IPVA POSTERIORES À SUPOSTA VENDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito sem produção de prova testemunhal e se é possível afastar a responsabilidade tributária da proprietária formal do veículo diante da ausência de comunicação da alienação aos órgãos competentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado do mérito, fundamentado no art. 355, I, do CPC, é legítimo quando os autos estão devidamente instruídos e a matéria controvertida é eminentemente de direito, sendo desnecessária a produção de provas testemunhais, mormente diante da ausência de início de prova documental do alegado negócio jurídico.
(...)

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0806726-67.2023.8.14.0039 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 )

Vejamos, ainda, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ . 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n . 7 do STJ.Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento . Precedentes.
Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

Assevera-se que o colegiado destacou que o laudo técnico juntado aos autos pela parte autora, elaborado por profissional habilitado, apresentava detalhamento suficiente, contendo fotografias, medições e descrição técnica dos vícios construtivos, sendo, portanto, apto a fundamentar o juízo de procedência, à luz dos princípios da celeridade e da instrumentalidade das formas e do livre convencimento motivado do magistrado. Vejamos o trecho do acórdão que refuta o referido argumento:

Quanto ao referido laudo pericial (id. 29454329), constata-se que este foi elaborado por profissional qualificado, contendo descrição detalhada dos vícios construtivos, registros fotográficos e estimativa dos custos de reparação.

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

As alegações da parte autora se apresentam devidamente comprovadas, enquanto o demandado não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a responsabilidade do Banco do Brasil decorre da sua omissão no dever de fiscalização da obra financiada pelo programa habitacional. A liberação dos recursos financeiros sem a devida verificação da qualidade da construção configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Diante do exposto, restando comprovados os vícios construtivos e a omissão do Banco do Brasil no dever de fiscalização, mantenho a sua condenação ao pagamento da indenização por danos materiais.

(...)

Ademais, o dano moral foi devidamente caracterizado no acórdão, com base na violação ao direito fundamental à moradia e no comprometimento das condições mínimas de habitabilidade do imóvel entregue à consumidora. Não se trata, pois, de mero aborrecimento, mas de situação de flagrante vulnerabilidade e desrespeito à dignidade da pessoa humana, apta a ensejar reparação extrapatrimonial, nos termos do art. 186 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do STJ.

Assim, verifica-se que o ponto ora reiterado pelo embargante não apenas foi analisado, como também constituiu fundamento central do julgamento, tendo sido expressamente afastado pelo Colegiado, com base na legislação civil e na jurisprudência dominante.

Dessa maneira, não se constata a existência do vício apontado e, dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida.

Portanto, por estar o acórdão embargado devidamente fundamentado com base em normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis, consideram-se prequestionadas todas as matérias nele enfrentadas, sendo desnecessária a expressa menção a cada dispositivo legal invocado.

Pelo exposto, diante dos fundamentos ao norte elencados,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
NÃO OS ACOLHO
,

por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/15.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventual nova oposição de embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

Publique-se. Intimem-se.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/02/2026